Tribunal: TCU
Processo: 004.578/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração contra acórdão por meio do qual foram julgadas irregulares as contas do recorrente, com condenação em débito e multa, em tomada de contas especial instaurada com a finalidade de apurar possíveis irregularidades advindas de processo administrativo de gestão que teve por objeto a contratação de empresa especializada para realizar manutenção corretiva da entrada de energia em média tensão (25 kV), subestação principal e subestação secundária 6.6 kV no Parque de Material de Eletrônica da Aeronáutica do Rio de Janeiro (PAME-RJ).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 2644/2022-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se inalterado o acórdão recorrido; e 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente e demais interessados.